Tribunal: TJBA
Processo: 8002009-95.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002009-95.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROSA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MAICO UENDEL MOZART MIGUEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FIXAÇÃO DO VALOR E DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Eunápolis contra sentença proferida em ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365/41, visando à expropriação urgente de duas áreas de 14.133,04 m2 localizadas na Rua André Pereira Baio, Bairro Juca Rosa, destinadas à ampliação do Cemitério Municipal da Saudade. O valor da indenização e seus consectários foram objeto de controvérsia, tendo o juízo de origem acolhido o laudo pericial e fixado indenização em valor superior ao apurado pelo expert judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em erro ao adotar valor de R$ 58,00/m2, em desconformidade com o valor médio de R$ 35,00/m2 apontado pela perícia; (ii) estabelecer o índice aplicável aos juros compensatórios; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença incorre em erro ao adotar como base para a indenização o valor de R$ 58,00/m2, correspondente a um dos imóveis comparativos, e não o valor médio de R$ 35,00/m2 apontado como justo pelo perito judicial, com base em metodologia técnica reconhecida (Método Comparativo Direto de Dados de Mercado), conforme a ABNT NBR 14.653-1:2014.

O perito exclui adequadamente valores atípicos e benfeitorias dos imóveis comparados, tendo proposto, de forma fundamentada e isenta, a aplicação de deságio de 10% no valor unitário, resultando no valor final de R$ 444.600,00 para a área desapropriada.

A adoção de valor superior ao laudo técnico viola os princípios da justa indenização (CF, art. 5º, XXIV), da motivação e da razoabilidade, não havendo nos autos prova técnica idônea que justifique a majoração realizada pelo juízo de origem.

Os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, a partir da imissão provisória na posse, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja redação foi considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI 2.332, com efeitos ex tunc, conforme orientação consolidada pelo STJ (REsp 1.843.145/SP).

Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 210 - AgInt nos EDcl no REsp 1.903.029/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor da indenização em desapropriação por utilidade pública deve observar o montante médio apurado pelo laudo pericial, com eventual deságio tecnicamente fundamentado, vedada a adoção de valores máximos isolados da amostragem.

Os juros compensatórios em desapropriação direta devem ser fixados em 6% ao ano, a partir da imissão na posse, conforme o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 2.332/DF.

Os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do Tema Repetitivo 210/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15, 15-A, 15-B e 27, § 1º; CPC/2015, art. 535, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2.332/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.05.2018; STJ, REsp 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STJ, REsp 1.843.145/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.903.029/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.04.2024 (Tema 210).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002009-95.2024.8.05.0079
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE EUNÁPOLIS
e como Apelado
JOSE ROSA DE SOUZA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. JOSEVANDO ANDRADE
Relator

Procurador(a) de Justiça